Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702610-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria José Silva Almeida em face da r. decisão (ID 22765089) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 22765087), afirma que “apesar do seu vencimento líquido ser de R$ 2.255,63 (Dois mil e duzentos cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), a agravante possui despesas exarcebadas que não constam nos descontos do contracheque, a exemplo da fatura de luz, taxa de condomínio, cartão de crédito, conta de telefone, plano de saúde, despesas com alimentação e transporte, internet, entre outras”. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 22765091, pág. 45) e cópia de contracheque (ID 22765088). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 22811141). Em resposta, a Recorrente requereu prorrogação do prazo (ID 23142444), pedido que foi parcialmente deferido (ID 23222513). O prazo decorreu sem a manifestação da Agravante (ID 23812877). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. O magistrado a quo destacou na decisão agravada que “em que pese tenha a parte autora inicialmente formulado pedido de gratuidade de justiça, teria realizado o preparo do recurso manejado, situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência” (ID 22765089). De fato, constatei que no Agravo de Instrumento no 0706676-53.2020.8.07.0000 interposto no bojo dos autos principais, após instada a juntar documentação hábil a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a Agravante preferiu recolher o preparo recursal (ID 22765091, fls. 81/85). Considerando que não há impedimento para novo requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não se olvida que esse pode ser feito em qualquer tempo ou grau de jurisdição, consoante artigo 99 do CPC/15, determinei que a Recorrente juntasse, ao menos, despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 22811141). Em que pese a Agravante tenha demonstrado que aufere renda aproximada de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), consoante contracheque anexado (ID 22765088), não colacionou documentação comprobatória das diversas despesas que alega possuir com “luz, taxa de condomínio, cartão de crédito, conta de telefone, plano de saúde, despesas com alimentação e transporte, internet, entre outras” (ID 22765087, pag. 6). Deixou de juntar, ainda, mesmo após a prorrogação de prazo (ID 23222513), a declaração de Imposto de Renda e os extratos bancários que lhe foram requeridos, a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência pessoal Diante desse cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator